Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO NA METADE ESQUERDA TRASEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a recorrente, na contestação, não impugnou o pagamento da franquia de R$ 5.800,00, a tentativa de fazê-lo no recurso representa inaceitável inovação defensiva no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
4. Cabe ao juiz avaliar os elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir a produção de provas que reputar impertinentes ou inúteis, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa. Se a parte foi intimada para, no mesmo prazo da contestação, manifestar eventual interesse na produção de prova oral, com a devida qualificação de testemunhas, e permaneceu silente, limitando-se à apresentação da defesa escrita, opera-se a preclusão. Nessa hipótese, é incabível alegar cerceamento de defesa.
5. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
6. Na hipótese, a ré afirma que iniciou a mudança de faixa, mas desistiu da manobra diante do veículo parado à frente e permaneceu na faixa da esquerda. Contudo, o ponto de impacto nos veículos (dianteira direita adjacente ao farol no veículo da autora e metade esquerda da traseira do veículo da ré), revela que o HB20 não estava completamente na pista de rolamento por onde trafegava a ré.
7. As fotografias e a dinâmica narrada evidenciam assim que a oscilação da ré entre as faixas gerou incerteza no tráfego e deu causa à colisão.
8. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão. Assim, reconhecida a culpa da parte ré, deve ser mantida a sentença que a condenou a pagar aos autores o valor da franquia do seguro.
9. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.